Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE CUSTEIO REGULAR. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Consumidor. A relação jurídica negocial entre as partes é de consumo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula no 608, ao prever que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2 – Plano de Saúde. Carência. O Art. 12, inc. V, alínea ‘a’ da Lei 9.656/98 estabelece que a operadora pode exigir o prazo de carência máximo de 300 (trezentos) dia para a realização de parto a termo. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A urgência deve ser demonstrada por laudos médicos. Os exames juntados pelos apelantes não comprovaram a alegada urgência para realização do parto cesárea. O relatório médico consignou que a gestante se encontrava com 39 semanas de gestação, sem comorbidades e assintomática, ausente perda de sangue ou líquido via vaginal. Em relação ao feto, afirmou que apresentava movimentação normal, sem alterações ao exame de ecodoppler. Relatou a ocorrência de anidramnia (ausência de líquido amniótico mensurável por ultrassonografia), mas não manifestou, de modo claro, riscos para a saúde da gestante ou para o feto.
3 – Apelação conhecida e desprovida.